Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO DEMONSTRADA. INDEVIDA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A despeito das alegações da embargante, não há impugnação específica ao comprovante de pagamento apresentado nos autos.
3. O acórdão é claro ao reconhecer que o consumidor continuou a receber indevidos descontos em sua conta, mesmo após realizar a restituição dos valores creditados pelo banco, de modo que não se mostra cabível a compensação de valores requerida pela instituição financeira.
4. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, a qual não se ajusta ao rito estreito do presente recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.